Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704806-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: VANIA KELLY ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0722994-46.2023.8.07.0020, concedeu tutela de urgência a fim de determinar a manutenção do plano de saúde da parte autora nas condições existentes até o julgamento definitivo da demanda. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que há o risco de irreversibilidade da liminar em razão do possível esgotamento do prazo legal de 60 (sessenta) dias para portabilidade a outra operadora. Afirma que encerrou suas atividades no Distrito Federal e que obedeceu ao preconizado pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), notificando o beneficiário e disponibilizando a portabilidade de carências. Defende que o contrato é válido e que a rescisão observou os termos do contrato e das resoluções da ANS. Alega que não há desamparo ao beneficiário, ante o fornecimento de comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade no prazo legal. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 55696504 e 55696503. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 179349534 na origem): Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, assim como a prioridade na tramitação. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c dano moral proposta por VÂNIA KELLY ALVES DA SILVA em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. Narra a parte autora que, mesmo estando adimplente com o pagamento do plano de saúde, recebeu um comunicado da segunda requerida (ALLCARE ADMINISTRADOR DE BENEFÍCOS SÃO PAULO), encerrando a cobertura do plano de saúde. Afirma ter sido diagnosticada com câncer de mama em junho de 2022 e que, após todo o tratamento para o referido diagnóstico, autorizado pelo plano de saúde, o médico assistente solicitou exames para confirmar a completa remissão da doença, quando constatou lesões malignas na coluna e na pelve, indicando metástase. Aduz que, no dia 21/10/2023, o plano de saúde comunicou à autora de que, a partir de 30/11/2023, o contrato seria rescindido. O médico assistente solicitou exames de PET-CT e biópsia óssea que foram negados, em razão do cancelamento. Requer, em sede de antecipação de tutela, o restabelecimento do plano de saúde, mediante contraprestação pecuniária devida, assegurando a continuidade do tratamento oncológico a que está submetida, autorizando os exames de PET-CT, a biópsia da coluna e o fornecimento do medicamento Trodelvy, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Conforme se verifica dos autos, a parte autora é beneficiária do plano de saúde (IDs. 178331749, 178331751 e 178331755) e recebeu a notificação da segunda requerida acerca do cancelamento do plano de saúde, o qual seria encerrado definitivamente em 30/11/2023 (ID. 178331770). Há relatório médico (ID. 178331762) que demonstra a patologia que acomete a autora, bem como a solicitação de exames cuja cobertura foi negada pelo réu. Todavia, a Resolução da ANS no 557/2022, em seu artigo 23, dispõe que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Nesses termos, não há dúvidas de que a rescisão unilateral do contrato é permitida, desde que prevista no contrato. No caso em exame, a despeito da comunicação enviada pela requerida informando a beneficiária do cancelamento e da possibilidade de resilição contratual, há de se considerar que a autora está acometida de doença grave (câncer de mama), como demonstra o relatório médico acostado aos autos. Segundo o médico, a autora deverá ser submetida à quimioterapia com Trodelvy; o médico assistente informa, ainda, que se trata de doença grave, a qual requer tratamento imediato e não pode ser interrompido, sob risco de morte. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento do Tema Repetitivo 1.082, segundo o qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. QUALICORP. UNIMED. CDC. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO IMOTIVADO PERPETRADO IRREGULARMENTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO MONTANTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ). 2. Em se tratando de relação de consumo, constatado o vício do serviço, possível que a administradora do plano de saúde responda solidariamente pelos atos da operadora, porquanto evidenciado que ambos agentes compõem uma cadeia de prestação de serviços, tendo como destinatário final a autora/consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme art. 17, parágrafo único, da Resolução n. 195/09 da ANS. 3.1. In casu, a administradora do benefício, em conjunto com a operadora, levou a cabo a comunicação do cancelamento imotivado sem observar o interstício mínimo de 60 dias previsto na respectiva normativa. 3.2. Indevido, portanto, o cancelamento do plano na forma como operado, em desacordo com a regulamentação e legislação de regência, em virtude da inobservância do prazo mínimo de 60 dias (art. 17, parágrafo único, da RN/ANS n. 195/09), o que atrai a responsabilização solidária em face dos danos causados à segurada, a qual se encontrava em pleno tratamento de neoplasia maligna, com indicações médicas para exames e tratamentos específicos. 4. Via de regra, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 4.1. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que a segurada se encontrava em pleno tratamento ou em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de tratamento de câncer com necessidade de medicamentos e procedimentos específicos na forma indicada pelo corpo médico assistente da parte autora, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. 5. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e as características pessoais das partes, bem como a natureza do direito violado. 5.1. Nesta esteira, o valor fixado pela instância a quo não só é adequado, mas módico, não havendo se falar, sob nenhum fundamento, em fixação desarrazoada. 6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1338143, 07006143420208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, a autora pretende resguardar a manutenção de seu tratamento, haja vista ter sido diagnosticada com câncer de mama, com recidiva sintomática com esqueleto axial, e deverá ser submetida à quimioterapia com Trodelvy, conforme relatório médico (ID. 178331762), e ficará privada de atendimento na rede particular se o atual plano de saúde for cancelado, o que configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, conforme documento de ID. 178331770, o plano de saúde será cancelado em 30/11/2023, o que não justifica a negativa de cobertura para os exames requeridos pelo médico assistente. Tecidas essas considerações, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à manutenção do plano de saúde. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à requerida que mantenha a autora vinculada ao contrato de plano de saúde, nas mesmas condições existentes, até o julgamento definitivo desta demanda, mediante contraprestação regular da beneficiária, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Deixo de designar audiência de conciliação por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se e intime-se a parte requerida com urgência para cumprir a presente decisão, bem como apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Intime-se a parte autora da presente decisão. Não assiste razão à agravante. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o art. 23 da Resolução no 557/2022 da ANS dispõe que, nos planos de saúde coletivos empresariais, a rescisão deverá observar as condições dispostas no contrato: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, é consolidado o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Além disso, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (DESTAQUEI.) No caso em tela, a agravada se encontra em tratamento de câncer de mama com possível metástase, segundo os documentos juntados no ID 178331766 a 178331767, e teve pedido de realização de biópsia e exame PET-CT negado (ID 178331774 a 178331776) Os documentos médicos acostados demonstram que a agravada está em pleno tratamento médico necessário para sua sobrevivência e para a preservação de sua incolumidade física, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto não ocorrer a efetiva alta da paciente. No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito àcontinuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestadoem recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, mostra-se necessária a continuidade da prestação dos tratamentos necessários para a preservação da saúde da paciente até a sua efetiva alta, em consequência do disposto pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.082. A agravante alega que encerrou as suas atividades no Distrito Federal, contudo, além de não ter apresentado qualquer prova dessa alegação, tal fato não a exime de sua obrigação de assegurar a continuidade do tratamento médico da segurada, decorrente de contrato anteriormente celebrado que incluiu o Distrito Federal na sua área de abrangência (ID 55696502, pág. 2), nos exatos termos do Tema no 1.082 do STJ, o que pode ser viabilizado por meio do reembolso das despesas da segurada. Assim, constatada a probabilidade do direito da agravada, além do perigo da demora, diante do iminente risco à sua vida e integridade física, mostra-se necessária a manutenção da tutela provisória concedida na decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024 15:35:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador